Tribunal: TJSP
Processo: 1020382-76.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS – PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS – Pretensão ao recebimento do piso salarial por força da Lei no 9.343/1996 e Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 – Equiparação garantida pelo art. 40 da CF, §8o, em sua redação anterior – Fixação em salários-mínimos – Súmula Vinculante no 4 do STF não violada – A constitucionalidade da fixação do piso de 2,5 salários mínimos foi examinada STF no leading case RE no 603.451/SP – Manutenção do piso salarial vinculado ao salário mínimo até que seja fixado um novo, sem a inconstitucional vinculação – Pedido procedente – Precedentes deste Tribunal e desta Câmara – Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal (ou seja, devidas desde 05/05/2011), serão apuradas em liquidação de sentença, com a incidência correção monetária pelo IPCA-E, a contar do recebimento dos proventos, mês a mês, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Reexame necessário parcialmente provido e recurso voluntário improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1020382-76.2016.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA Pensionistas e APOSENTADOS DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS – Pretensão ao recebimento do piso salarial por força da Lei no 9.343/1996 e Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 – Equiparação garantida pelo art. 40 da CF, §8o, em sua redação anterior – Fixação em salários-mínimos – Súmula

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA Pensionistas e APOSENTADOS DA EXTINTA FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS – PISO SALARIAL DE 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS – Pretensão ao recebimento do piso salarial por força da Lei no 9.343/1996 e Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 – Equiparação garantida pelo art. 40 da CF, §8o, em sua redação anterior – Fixação em salários-mínimos – Súmula Vinculante no 4 do STF não violada – A constitucionalidade da fixação do piso de 2,5 salários mínimos foi examinada STF no leading case RE no 603.451/SP – Manutenção do piso salarial vinculado ao salário mínimo até que seja fixado um novo, sem a inconstitucional vinculação – Pedido procedente – Precedentes deste Tribunal e desta Câmara – Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal (ou seja, devidas desde 05/05/2011), serão apuradas em liquidação de sentença, com a incidência correção monetária pelo IPCA-E, a contar do recebimento dos proventos, mês a mês, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Reexame necessário parcialmente provido e recurso voluntário improvido.